Tribunal: TJSP
Processo: 0916171-27.2012.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL – Capitalização de juros – Autorizada a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada – Ausência de elemento que indique o excesso – Legalidade da aplicação da Tabela Price – Onerosidade excessiva não configurada – Sentença parcialmente reformada nesse ponto, improcedente o pedido referente à revisão dos juros.

Seguro prestamista firmado com o

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL – Capitalização de juros – Autorizada a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada – Ausência de elemento que indique o excesso – Legalidade da aplicação da Tabela Price – Onerosidade excessiva não configurada – Sentença parcialmente reformada nesse ponto, improcedente o pedido referente à revisão dos juros.

Seguro prestamista firmado com o objetivo de proteção financeira – Contratação de seguro em conjunto com o financiamento – Alegação de sinistro e obrigação de pagamento do contrato de seguro – Ausente apólice ou condições contratuais – Sentença que ressaltou que a instituição financeira descumpriu reiterada determinação para trazer aos autos as condições efetivamente contratadas quanto ao seguro prestamista – Contrato corretamente reconhecido como quitado – Sentença mantida nesse ponto – Sucumbência recíproca caracterizada.

Apelação parcialmente provida.